Tribunal: TJMT
Processo: 0001920-93.2018.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001920-93.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA ROLON - CPF: 053.492.559-67 (APELANTE), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

ABSOLVIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – RÉU REINCIDENTE – VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE

– INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
2) MODIFICAÇÃO DO
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA
– IMPOSSIBILIDADE –
PENA

INFERIOR
A
QUATRO

ANOS
, PORÉM, APELANTE
REINCIDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, além de o réu é reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

2) Nos termos do que determina o art. 33, § 2º, “c” e art. 44, II, ambos do Código Penal e à luz do princípio constitucional de individualização da
pena
, sendo o réu
reincidente,
a fixação do
regime
inicial
semiaberto
é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Anderson da Silva Rolon
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001920-93.2018.8.11.0002 - Cód. 525900, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância,
ante ao valor do bem que fora subtraído, que corresponde a R$ 124,00.

Subsidiariamente, requer a modificação do regime para o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando que “
a REINCIDÊNCIA não deve sobrepesar e punir o apelado duplamente, em razão da pena ser de curta durado
” (sic).

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 123834519 - Págs. 179/188).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 124757171).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância, alegando ser ínfimo o valor do bem subtraído, ou, subsidiariamente, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado no semiaberto, para o aberto, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 22 de janeiro de 2018, por volta das 08h20, em residência situada na Rua Presidente Prudente de Moraes, n. 115, Bairro Ipase, em Várzea Grande-MT, o apelante subtraiu, mediante arrombamento, coisas alheias móveis, consistente em: 01 (uma) lata de leite em pó, marca Ninho/Nestlé, avaliada em R$ 14,00, 01 (um) pacote de arroz, marca Tio Urbano, avaliado em R$ 13,00, 01 (um) pacote de bolacha, avaliado em R$ 3,00, 01 (um) peixe, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais), 01 (uma) caixa térmica, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais), 01 (uma) sacola de carne, avaliado em R$ 30.00 (trinta reais), 01 (uma) sacola de temperos, avaliada em R$ 10,00 (dez) reais, 01 (um) creme de leite, avaliado em R$ 5,00 (cinco reais), 01 (uma) sacola de açúcar, avaliada em R$ 4,00 (quatro reais), conforme Termo de Avaliação Indireta à li 29, pertencentes à vítima
Pablo Gustavo Moraes Pereira
.

Restou apurado que na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar acerca de um furto a uma residência. Ao chegarem no local informado, os policiais constaram a veracidade das informações, sendo que o portão da residência encontrava-se arrombado, ao que, então, saíram em diligências, e localizaram o apelante nas proximidades, carregando uma caixa térmica.

Durante a abordagem, o apelante fora revistado, sendo localizado em sua cintura uma arma branca, consistente em uma faca grande, e no interior da caixa térmica diversos produtos alimentícios. Assim, os policiais conduziram o apelante até a residência da vítima, que reconheceu os produtos apreendidos em poder do acusado.

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art. 155, §4º, I, do Código Penal.

1
)

Da absolvição pelo princípio da insignificância.

A defesa busca absolvição do apelante, alegando atipicidade material da conduta, considerando ínfimo o valor da
res furtiva.
Assim, assevera que a conduta atribuída ao apelante é atípica, dada a sua insignificância.

No entanto,
observo que o pedido encontra óbice jurídico legal à procedência
, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, porquanto, o recorrente tem forte tendência a pratica crime contra patrimonio.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor jurídico insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-lhe o princípio da insignificância.

A tipicidade material implica a verificação se a conduta - subjetiva e formalmente típica - possui relevância penal, em face da significância da lesão provocada no bem jurídico tutelado, observando-se o desvalor da conduta, o nexo de imputação e o desvalor do resultado, do qual se exige ser real, transcendental, intolerável e grave (significante).

Nesse contexto, o princípio da insignificância, cuja análise deve ser feita à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem assento exatamente na análise da tipicidade material e implica, caso acolhido, a atipicidade da conduta.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“
é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal
”.
(Código Penal Comentado", 3ª edição atualizada, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 6).

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG), quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado.

Duas são as hipóteses de insignificância: a insignificância da conduta (aceitação social) e a insignificância do resultado (lesão relevante). Significa dizer que a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade.

Não havendo, outrossim, a tipicidade material, mas apenas a formal, a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima, o que não é o caso dos autos.

No caso em comento, a conduta do apelante tem, sim, relevância jurídica porque, em termos materiais, ressai da peça vestibular, que na data dos fatos,
o apelante subtraiu para si: 01 (uma) lata de leite em pó, 01 (um) pacote de arroz, 01 (um) pacote de bolacha, 01 (um) peixe, 01 (uma) caixa térmica, 01 (uma) sacola de carne, 01 (uma) sacola de temperos, 01 (um) creme de leite, 01 (uma) sacola de açúcar, avaliados no valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), embora sendo produtos alimentício, saiu da raio de eventual crime famélico, porque
equivale
a aproximadamente 13% (treze por cento) do salário mínimo vigente à época do delito (2018), que era de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro reais) no mais, como acima anotado ser adepto de se apossar de coisa alheia, segundo, destacou no parecer o douto Procurador de Justiça, in verbis:

Não vislumbro
a ausência de periculosidade social na ação ou o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
no furto praticado com rompimento de obstáculo.
Além disso, conforme se depreende da extensa folha de antecedentes criminais
(
Id.
123834519 - Pág. 103/
105 – Id.123834519 - Pág. 117/119
) o Apelante é
reincidente e responde por diversos crimes contra o patrimônio, o que demonstra ser criminoso habitual, utilizado-se do crime como meio de vida, fato este que também afasta o requisito do “reduzido grau de reprovabilidade do comportamento”.

Nesta situação de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que se verifica no caso.

Nesses termos, prevalece a orientação pretoriana no sentido de que o desvalor da conduta e do resultado não se confunde com pequeno valor. Enquanto aquele constitui causa eficiente da atipicidade material do fato, este último estabelece apenas um benefício decorrente do crime patrimonial que se limita a mitigar a punibilidade, quando cabível (art. 155, § 2º, do CP).

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SEGUNDO APELANTE ALMEJA SUA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA – VALOR DOS BENS FURTADOS QUE EXTRAPOLAM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – 2 (...) Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese versanda, uma vez que o valor dos bens subtraídos da vítima extrapolam o salário mínimo da época.(...)
”
(TJMT, Ap 43205/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA QUE CORRESPONDE A 99% AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; necessário é que o caso concreto, não banalize o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Se a conduta do agente do furto, a res furtiva, alcance percentual relevante do salário mínimo e tratando-se de autor reincidente indevida será o reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta. Correção de omissão existente no decisum, sem acarretar modificação à conclusão do acórdão proferido.

(TJMT, ED 83615/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018).

Não obstante,
consoante bem destacado na sentença, o apelante é reincidente.
Nesse aspecto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, ainda que seja inexpressivo o bem subtraído, se houver provas nos autos a demonstrar a contumácia do agente na prática de delitos patrimoniais, demonstra o alto grau de reprovabilidade, a desautorizar a aplicação do princípio da insignificância.

Vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, HC 187886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 22-09-2020

PUBLIC 23-09-2020).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Receptação (CP, art. 180). Condenação. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Comprovada contumácia delitiva da agravante na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes. Agravo não provido. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela agravante, pois, não obstante a inexpressividade do bem subtraído, as informações extraídas dos autos são inequívocas quanto a sua condição de contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso ), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o reconhecimento do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

(STF, RHC 152146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072

DIVULG 13-04-2018

PUBLIC 16-04-2018).

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
-
FURTO
QUALIFICADO – 1) PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
- INAPLICABILIDADE –
CONTUMÁCIA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO (...) 1 - Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente do crime, de forma a viabilizar a aplicação do aludido princípio, já, que além dos objetos subtraídos não terem sido avaliados, trata-se de apelante habitual na prática de crimes patrimoniais, com folha de antecedentes
criminais
indicando outros
furtos
, além de receptação e roubo. (...)”

(N.U 0010124-12.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

“
APELAÇÃO
–
FURTO
TENTADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –
CONTUMÁCIA
NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio, quando o agente ostenta condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de diversos procedimentos
criminais
pela prática de delitos patrimoniais”.
(N.U 0000746-60.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta.

2)

Da modificação de regime.

Por fim, o apelante postula a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. No entanto,
sem razão a defesa.

Isso porque, ressai dos autos que
o apelante é reincidente
e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5º, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, no caso, é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Nesse aspecto, importa consignar que no caso de condenado reincidente, o regime inicial para penas menores de quatro anos será o semiaberto ou o fechado, o que será definido pelo magistrado a depender das circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
REINCIDÊNCIA
. REGIME INICIAL
SEMIABERTO
. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
Não obstante a pena do agravante ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos, o regime prisional a ser imposto deve ser o mais gravoso - no caso, o semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal -, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.
2. "A previsão inserida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1º grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração" (HC n. 540.742/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido”.
(Destaquei) (AgRg no AREsp 1617068/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA.PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RECORRENTE DEVIDAMENTE VALORADA. (...) 1. A Corte gaúcha dispôs que, efetivamente, da análise da certidão das fls. 73/76v, verifica-se que MARCOS PAULO já conta com quatro condenações definitivas, por crimes de tráfico ilícito de drogas, porte de drogas para consumo próprio e desacato e resistência, todas transitadas em julgado em momento anterior ao presente fato e sem que tivesse transcorrido o prazo depurador da recidiva, nada impedindo que parte delas seja aqui utilizada, então, como maus antecedentes, para recrudescer a basilar, e outra, na próxima fase, para fins de reincidência, conforme comando sentencial. [...] Na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante da reincidência, como acima já exposto, cada uma das penas foi acrescida de um mês, tornando-se provisória em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. [...]
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser mantido o semiaberto, imediatamente mais gravoso ao correspondente à pena aplicada, diante da recidiva reconhecida, conforme art. 33, § 2°, "c", do CP. 2. Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias são robustos o suficiente para a preservação da exasperação da pena-base, porquanto constatada a sua multirreincidência, o que, por si só, justifica o agravamento da pena-base, bem como o regime inicial fixado
. 3. [...] a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário [...] (HC n. 422.916/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/4/2018). 4. Agravo regimental improvido”.
(Destaquei) (AgRg no REsp 1826197/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Portanto,
mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do apelante
. E, por consequência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Anderson da Silva Rolon, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022